Tribunal: CARF
Processo: 17546.000373/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou 150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000373/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.905 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
IBCA INDUSTRIA METALURGICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2000 a 31/12/2002
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo, pelo
contribuinte, a compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura
do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há
como se falar em nulidade do auto de infração.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL
QUINQUENAL SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUTAL
FEDERAL.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46, da Lei no 8.212/91, e determinou que o prazo decadencial para lançamento
das contribuições previdenciárias deve ser contado nos termos do art. 173, I ou
150, §4o, ambos do CTN.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, caracteriza pagamento antecipado
o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA SUMULADA.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
De acordo com o disposto na Súmula CARF no 04, a partir de 1o de abril de
1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
RELATÓRIO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000373/2007-09
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Nos termos da Súmula CARF no 88, a "Relação de Co-Responsáveis -
CORESP", o "Relatório de Representantes Legais - RepLeg" e a "Relação de
Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
pessoas ali indicadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher
parcialmente a preliminar para reconhecer extintos pela decadência os créditos tributários
lançados para as competências 02/2000 e 13/2000, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni,
que acolheu parcialmente a preliminar em maior extensão. No mérito, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 295/326, interposto contra decisão da DRJ
em Campinas/SP de fls. 267/274, a qual julgou procedente o lançamento efetuado para cobrança
de acréscimos legais incidentes sobre as contribuições devidas a Seguridade Social, conforme
descrito na NFLD no 37.030.394-6, de fls. 02/20, lavrado em 18/10/2006, referente a
recolhimentos efetuados a menor pela RECORRENTE, , com ciência desta em 19/10/2006,
conforme assinatura na própria NFLD.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 46.501,81.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 24/28) e com o relatório complementar (fls.
238/240), o presente lançamento se refere às diferenças de acréscimos legais, decorrentes de
recolhimentos extemporâneos das contribuições referente as competências de 02/2000
(recolhimento efetuado em 06/2005), 12 e 13 de 2000; 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de 2002
(recolhimentos efetuados em 07/2005).

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 169/193 em 01/11/2006.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em
Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Preliminarmente alega a nulidade do lançamento afirmando que a NFLD é ilíquida e
incerta, pois não está de acordo com o art. 142 do CTN, uma vez que não permite a
clara apreensão do fato gerador da obrigação, da multa e juros aplicados, bem como da
incidência da taxa Selic.
Argui ainda que face à distinção entre a pessoa jurídica e as pessoas físicas
representadas por seus sócios, os bens pessoais destes apenas responderão por dívidas
daquela nos casos em que o sócio tiver exercido cargo de diretor, gerente ou
representante e tiver agido de forma ilícita, conforme o art. 135 do CTN, e não ter
havido apenas o inadimplemento da obrigação. Desta forma, a NFLD está eivada de
vício formal, devendo ser cancelada, sob pena de surgir por esta razão um termo de
inscrição em dívida ativa eivado de nulidades.
No mérito alega que foi aplicada a multa de 50% sobre o valor apurado para pagamento
após o 15° dia da ciência da decisão do CRPS, com base no art. 35, II e III da Lei n°
8.212/91 e art. 239 do Decreto na 3.048/99, sendo que o art. 146, III “b” da Constituição
Federal dispõe que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de
legislação tributária, inferindo-se da norma constitucional supramencionada a
inconstitucionalidade do art. 35, II e III da Lei n° 8.212/91 e do art. 239, III, “b”, 6° e 7°
do RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, na redação dada pelo Decreto n° 3.265/99.
Assim, só poderia a dita multa ser instituída por lei complementar. Além disso, num
momento de estabilidade econômica, cobrar uma multa de 50% sobre os valores
lançados trata-se de confisco e ofensa aos direitos constitucionais de todos os
contribuintes, concluindo no sentido de que a multa deve ser excluída do montante
apurado.
A aplicação da taxa Selic afronta diversos princípios constitucionais, dentre eles o da
legalidade, da isonomia e da segurança jurídica, devendo ser excluída dos valores
apurados na NFLD. Cita a impugnante um julgado do STJ para corroborar suas
alegações.
Transcrevendo o art. 216, I, “b” do Decreto n° 3.048/99 e citando jurisprudência,
argumenta que o fato gerador da obrigação do recolhimento das contribuições
previdenciárias se dá com o efetivo pagamento do salário, e que a simples confecção da
folha de salários não é admissível que se configure como fato gerador da obrigação
tributária, uma vez que o vencimento da obrigação se dá antes da ocorrência do fato
gerador. Requer, portanto, que sejam reconhecidos os valores pagos indevidamente em
razão da antecipação da ocorrência do fato gerador, visto que foram aplicados juros e
multa um mês antes do vencimento.
Enfim requer que seja reconhecida a nulidade da NFLD pelas preliminares expostas, e
em caso de não acolhimento das mesmas, que seja cancelada a NFLD em razão da
antecipação da ocorrência do fato gerador e da aplicação de multa confiscatória, ou,
finalmente, que sejam excluídos os valores indevidos, caso a NFLD não seja cancelada.
O contribuinte anexou Guias da Previdência Social- GPS às fls. 198/231.

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Da conversão do julgamento em diligência
Na primeira oportunidade que apreciou a celeuma, a SECRETARIA DA
RECEITA PREVIDENCIÁRIA, Delegacia em Osasco/SP entendeu por determinar a conversão
do julgamento em diligência, conforme resolução de fl. 236, nos seguintes termos:
1. Tendo em vista a apresentação de documentos pelo contribuinte acima especificado
em sua impugnação, solicitamos que o presente processo seja baixado em diligência
para manifestação da Fiscal Notificante a respeito dos mesmos.
Em resposta, a fiscalização apresentou o relatório complementar da notificação
fiscal, de fls. 238/240, informando que as guias de recolhimento apresentadas pelo contribuinte
na impugnação já haviam sido contabilizadas no momento do lançamento, e estavam incluídas
no RDA - Relatório de Documentos Apresentados.
Devidamente intimado para se manifestar sobre a diligência, a RECORRENTE
apresentou impugnação complementar de fls. 254/261, onde argumentou, novamente, sobre a
nulidade e a iliquidez e incerteza da NFLD pelo descumprimento do art. 142 do CTN, não tendo
havido a clara apreensão dos fatos geradores. Alegou ainda que a fiscalização também deixou de
apreciar a questão da forma de apuração da base de cálculo no lançamento e que os documentos
acostados devem ser minuciosamente analisados.
Alega que os valores que foram recolhidos pela impugnante não poderiam ser
desconsiderados e novamente cobrados na presente autuação, sendo que este equivocado ato
fiscal se configura em bis in idem, conforme comprovantes anexados à época. Ademais, relata
que a prova documental anexada "...deverá ser contestada fundamentadamente pela autoridade
fiscal, que analisará a presente defesa, caso discorde dos valores ali apontados através do
trabalho pericial efetivado pela impugnante, sob pena de afronta ao devido processo legal..."
Enfim, requer a nulidade da NFLD em razão da em razão da equivocada
composição da base de cálculo, informando que pretende oportunamente juntar razões aditivas,
planilhas para provar o alegado.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 267/274):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 31/07/2005
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREMIDENCIÁRIAS.
CO-RESPONSÁVEIS.
CONSTITUCIONALIDADE
DE
NORMAS
LEGAIS.
MULTA.
SELIC.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO. DOCUMENTAÇÃO.
Os diretores, gerentes e responsáveis de pessoas jurídicas de direito privado devem ser
listados como co-responsáveis tributários no lançamento, conforme dispõem O art. 13
de lei n° 8.620, de 05/01/93, e o art. 268 do RPS, c/c O art. 124 do CTN.
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Não compete à instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de normas
legais, conforme dispositivos constitucionais.
A multa moratória tem caráter irrelevável, e se fundamenta no art. 35 da Lei n°
8.212/91.
A cobrança de juros Selic baseia-se no art. 34 da Lei n° 8.212/91, e demais dispositivos
legais elencados nos Fundamentos Legais do Débito - FLD.
O lançamento refere-se a diferenças de acréscimos legais recolhidos a menor, e tem seu
embasamento legal descrito no anexo Fundamentos Legais do Débito - FLD.
A arrecadação e o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pela empresa
obedecem ao disposto no art. 30, I, “b” da Lei n° 8.212/91, havendo incidência de
contribuição sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas pela empresa a seus
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
Os documentos apresentados foram devidamente considerados de acordo com a
legislação em vigor.
Lançamento Procedente

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 13/06/2008,
conforme AR de fl. 291, apresentou o recurso voluntário de fls. 295/326 em 11/07/2008,
conforme termo de juntada de fl. 327.
Em suas razões, praticamente reiterou argumentos de sua impugnação a respeito
dos seguintes temas:
 Nulidade do lançamento por incerteza e iliquidez do crédito tributário;
 Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis;
 Base de cálculo não foi detidamente levantada (não houve análise da
documentação acostada);
 Inconstitucionalidade da multa; e
 Insurgência contra a aplicação da Taxa Selic.
Ademais, acrescentou o argumento de que houve extinção parcial do crédito
tributário em razão da decadência. Sobre o tema, informa que a presente NFLD foi lavrada em
18/10/2006 e alega que decaiu do direito de lançar as competências anteriores à 18/10/2001, qual
seja, 02/2000, período no qual se deu recolhimento extemporâneo (cuja diferença de acréscimo
legal originou o débito correspondente à competência de 06/2005), tendo em vista que o prazo
decadencial dos débitos objetos da referida NFLD é de 05 anos, conforme sumulado pelo STF.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

I. PRELIMINAR
I.a. Decadência
Alega o contribuinte que parte dos débitos foi fulminado pela decadência, em
razão do transcurso de mais 5 (cinco) anos entre a ocorrência do fato gerador e a data de sua
ciência do lançamento.
Assiste parcial razão à RECORRENTE.
A teor da Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, o prazo decadencial
aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
No que tange aos efeitos da súmula vinculante, cumpre lembrar o texto do artigo
103-A, caput, da Constituição Federal que foi inserido pela Emenda Constitucional no 45/2004.
in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem
como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei".
Considerado, portanto, o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, a questão versa sobre o lançamento apenas dos acréscimos
legais referente aos débitos de competências de 02/2000 (recolhimento efetuado em 06/2005), 12
e 13 de 2000; e 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de 2002 (recolhimento efetuado em 07/2005). A
cobrança do crédito tributário (obrigação principal) relativo às competências citadas é objeto do
processo no 17546.000374/2007-45, sob minha relatoria e julgado nesta mesma sessão.
Nos autos do mencionado processo, foi proferido voto no sentido de reconhecer a
decadência de todos os débitos até a competência de 09/2001 (inclusive), exceto aquele relativo à
competência 12/2000. Por tal motivo, transcreve-se trechos do voto proferido na ocasião, o qual
utilizo como razões de decidir no presente caso:
Contudo, infere-se das GPSs anexadas que nem todos os pagamentos foram
efetuados na data do vencimento. Esse fato resta evidenciado nos autos do processo no
17546.000373/2007-09, sob minha relatoria e julgado nesta mesma sessão, o qual tem
por objeto justamente a cobrança dos acréscimos legais incidentes sobre as
contribuições relativas às competências de 02, 12 e 13 de 2000, além de 03, 04, 07, 08,
09, 12 e 13 de 2002. E tal constatação pode alterar a regra de contagem do prazo
decadencial caso o pagamento tenha ocorrido em exercício posterior ao da data de
vencimento.
Não se está admitindo que qualquer pagamento em atraso enseja a aplicação da
regra do art. 173 do CTN. É que, para ser adotada a regra do art. 150 §4o do CTN, o
pagamento parcial deve ser feito antes de iniciada a contagem do prazo decadencial
estabelecido pelo art. 173 do CTN.
Ou seja, o pagamento pode ser efetuado com atraso; porém, para adoção da
regra do art. 150, §4o, do CTN, o mesmo deve ser realizado dentro do exercício
correspondente ao vencimento do valor devido. Se mudar o exercício, inicia-se a
contagem pelo art. 173, I, do CTN. Os referidos dispositivos possuem a seguinte
redação:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-
se após 5 (cinco) anos, contados:
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...)
No caso, houve pagamento em atraso das competências 02/2000 (recolhimento
efetuado em 30/06/2005 – fl. 391); 12 e 13 de 2000; 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de
2002 (recolhimentos efetuados em 07/07/2005 – fls. 397 e ss). As competências do
ano-calendário 2002 não interessam para a presente análise, pois, para tais
competências, mesmo aplicando-se a regra mais favorável ao contribuinte (art. 150
§4o), infere-se que o lançamento ocorreu dentro do prazo decadencial, já que a ciência
da RECORRENTE ocorreu em 19/10/2006.
Portanto, a partir da competência 10/2001, não há que se falar em decadência,
qualquer que seja a regra aplicada.
Sendo assim, até 09/2001, a regra de contagem do prazo decadencial é a do art.
150 §4o do CTN, exceto em relação às competências 02/2000, 12/2000 e 13/2000,
para as quais aplica-se o art. 173, I, do CTN, visto que o pagamento em atraso ocorreu
em exercício posterior ao do vencimento do tributo.
No caso das competências 02/2000 e 13/2000, cujos pagamentos deveriam
ocorrer dentro do exercício 2000, verifica-se que o “primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” foi o dia 01/01/2001. Sendo
assim, o lançamento poderia ocorrer até 31/12/2005. Como a RECORRENTE tomou
ciência do lançamento em 19/10/2006, tais competências restaram atingidas pela
decadência.
Válido salientar que, quanto à competência 13, o prazo de declaração e
recolhimento ocorre no próprio ano em que é pago o 13o, de modo que a fiscalização
poderia ter efetuado o lançamento relativo à competência 13/2000 ainda no ano 2000.
Consequentemente, o primeiro dia útil do exercício subsequente foi a data 01/01/2001
findando o prazo decadencial em 31/12/2005, razão pela qual a competência 13/2000
foi fulminada pela decadência.
Por outro lado, em relação à competência 12/2000, o prazo para declaração e
recolhimento da respectiva contribuição ocorre no mês subsequente ao de ocorrência
do fato gerador. Assim a fiscalização apenas poderia ter efetuado o lançamento a partir
de janeiro de 2001 (mês de vencimento da obrigação), sendo o primeiro dia útil do
exercício subsequente a data de 01/01/2002, cujo prazo decadencial findou em
31/12/2006; não estando, portanto, atingido pela decadência o lançamento efetuado
em 19/10/2006.
Deste modo, conclui-se o seguinte:
i.
Para as competências de 02/2000, 12/2000 e 13/2000 (sujeitas ao art. 173,
I, do CTN) apenas o crédito tributário relativo à competência 12/2000 foi
lançado dentro do lustro decadencial;
ii.
As demais competências (até 09/2001, inclusive) estão extintas pela
decadência, pois sujeitas à regra estipulada pelo art. 150, §4o, do CTN
(prazo contado da ocorrência do fato gerador).
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Assim, entendo que estão fulminados pela decadência de todos os débitos até a
competência de 09/2001 (inclusive), exceto aquele relativo à competência 12/2000,
conforme acima explanado.
Em suma, para o presente caso (que envolve as competências 02, 12 e 13 de 2000;
e 03, 04, 07, 08, 09, 12 e 13 de 2002), estão decadentes apenas o lançamento relativo às
competências 02/2000 e 13/2000.

I.b. Nulidade do Lançamento
Conforme elencado no relatório fiscal, o contribuinte alega nulidade do auto de
infração em razão da suposta incerteza e iliquidez do crédito tributário lançado.
No processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972, abaixo transcrito:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto
de infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
Com relação ao argumento de nulidade do lançamento ante a ausência de certeza e
liquidez do crédito, entendo que o mesmo não merece prosperar.
Em análise aos demonstrativos elaborados pela fiscalização de fls. 8/12 e 15/16, é
possível verificar que a autoridade fiscal indicou, por competência, qual o montante devido das
contribuições principais, bem como fez um comparativo do valor atualizado do débito à época do
recolhimento (acrescido de juros e multa de mora) subtraído do valor que foi efetivamente
recolhido, indicando o montante que permaneceu em aberto.
Em verdade, a RECORRENTE questiona a legalidade da cobrança da multa e da
utilização da taxa Selic para atualizar o valor dos créditos tributários. Tais matérias, entretanto,
são matérias de mérito, e não ocasionam a nulidade preliminar do lançamento.
Assim, o lançamento possui a clareza necessária a fim de possibilitar que o
contribuinte o impugnasse. Não há que se falar em nulidade do lançamento por ausência de
liquidez e certeza.

II. MÉRITO
II.a. Base de cálculo
É necessário esclarecer que o lançamento foi decorrente de mero batimento GFIP
x GPS. Ou seja, todos os valores utilizados para apuração das diferenças de acréscimos legais
levantadas foram declarados pela própria contribuinte em GFIP. O que ocorreu foi a constatação,
pela autoridade fiscal, de que o valor recolhido via GPS não correspondia ao valor que deveria
ser pago em razão dos fatos apresentados em GFIP.
Em verdade, da análise das GPSs anexadas ao processo no 17546.000374/2007-45
(que tem por objeto a cobrança das contribuições previdenciárias não recolhidas – obrigações
principais), sob minha relatoria e julgado nesta mesma sessão, verifica-se que a RECORRENTE
recolheu o valor do crédito tributário em atraso acrescido apenas de 10% da obrigação principal,
o que serviria apenas para cobrir a multa de mora. (fl. 391 e fls. 397 e ss do processo no
17546.000374/2007-45). Ou seja, a RECORRENTE recolheu os valores sem computar os juros
devidos, os quais devem ser calculados, conforme adiante exposto neste voto.
Portanto, alegar, neste momento, que a base de cálculo não foi detidamente
levantada (por suposta ausência de análise da documentação acostada), não é argumento capaz
de modificar o lançamento.
O “fato gerador” é aquela remuneração que a contribuinte declarou em GFIP
como paga aos segurados; não tem como ser diferente. Caso a RECORRENTE entenda que os
valores estão equivocados, caberia a ela ter comprovado o erro da informação em GFIP e que
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

não pagou o valor de remunerações por ela declarado. Sem esta comprovação, não há como
alterar o lançamento.
II.b. Das Alegações De Inconstitucionalidade da Multa de mora cobrada
Alega o RECORRENTE que a multa cobrada é inconstitucional, pois deveria ser
instituída por lei complementar, além de possuir caráter confiscatório.
Tal linha de raciocínio pressupõe o reconhecimento da inconstitucionalidade do
art. 35 da Lei no 8.212/1991 o que, em que pese os argumentos do contribuinte, é vedado a este
tribunal administrativo.
Neste sentido, refuto todas as questões de inconstitucionalidade levantadas pela
RECORRENTE, nos termos da Súmula CARF 02 e do caput do art. 26-A do Decreto no 70.235,
de 1972, e não reconheço a competência desta Turma para se manifestar sobre tais argumentos.
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Decreto no 70.235, de 1972
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
II.c. Dos Juros de Mora - SELIC
A RECORRENTE alega ser indevida a aplicação da correção pela SELIC.
No entanto, de acordo com a Súmula no 04 deste CARF, sobre os créditos
tributários, são devidos os juros moratórios calculados à taxa referencial do SELIC, a conferir:
“SÚMULA CARF No 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.”
Portanto, não se pode requerer que a autoridade lançadora afaste a aplicação da
lei, na medida em que não há permissão ou exceção que autorize o afastamento dos juros
moratórios. A aplicação de tal índice de correção e juros moratórios é dever funcional do Fisco.
II.d. Ilegitimidade dos sócios para figurarem como corresponsáveis
Por fim, a RECORRENTE se insurge contra a atribuição de responsabilidade aos
sócios da RECORRENTE, nos termos dos demonstrativos intitulados “CORESP – RELAÇÃO
DE CO-RESPONSÁVEIS” (fl. 19) e “VÍNCULOS – RELAÇÃO DE VÍNCULOS” (fl. 20).
Contudo, é preciso esclarecer que tais relatórios não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas. Sobre o tema, o CARF já decidiu que referidos relatórios nem
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.905 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17546.000373/2007-09

comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade
meramente informativa. Sobre o tema, transcrevo o teor da Súmula CARF no 88:
Súmula CARF no 88
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP", o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Sendo assim, no presente caso, não houve a atribuição de qualquer
responsabilidade solidária aos sócios do empresa RECORRENTE. Portanto, não prospera o
inconformismo da RECORRENTE, não merecendo alterações o Relatório de Vínculos e
CORESP anexos à NFLD.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto:
(i)
ACOLHER PARCIALMENTE A PRELIMINAR de decadência, para
reconhecer a extinção dos créditos tributários em relação às competências
02/2000 e 13/2000; e
(ii)
No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, pelas razões
acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital